Tribunal: STF
Processo: Rcl 35122
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.823. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVANTE QUE NÃO É MAIS PARLAMENTAR ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.